Tribunal: TJDFT
Processo: 0724601-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724601-54.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME DE SOUSA ARAUJO, ARIANE DINA NEIVA DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Insuficiência probatória. Não verificada. Materialidade e autoria comprovadas. Acervo probatório coeso e robusto. Dosimetria adequada. Tráfico privilegiado. Requisitos não preenchidos. Maus antecedentes. Regime inicial para o cumprimento de pena acertadamente estabelecido. Recursos desprovidos. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados, ora apelantes, como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; (ii) apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) para a conduta descrita no art. 28, da Lei de Drogas; (iii) analisar a presença dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado); (iv) decotar a circunstância judicial desfavorável; (v) estabelecer regime mais brando para o início do cumprimento da pena; (vi) substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. Razões de decidir 3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição dos acusados. 3.1 Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 3.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. 4. Para que seja reconhecido o benefício do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), faz-se necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Na hipótese em que o réu possui maus antecedentes, inviável se torna a aplicação da referida causa de diminuição da pena. 5. O Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema no 1139, ao julgar o Resp no 1977027/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06.” No entanto, a jurisprudência deste eg. TJDFT, amparada em recentes julgados da Corte Cidadão, está no sentido de que a prática de atos infracionais análogos a crimes graves pode afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4o. da Lei 11.343/06, notadamente por caracterizar a dedicação à atividade criminosa. Precedentes. 6. A existência de maus antecedentes impede a fixação da pena-base no mínimo legal. IV. Dispositivo 7. Recursos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigos 155 e 386, ambos do Código de Processo Penal e 35 da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, que estaria fundamentado em ilações decorrentes de comunicações atribuídas genericamente aos insurgentes. Ressalta a inviabilidade da condenação por associação para o tráfico, defendendo a inocorrência de estabilidade ou divisão de tarefas; b) artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, asseverando ser ilícita a prova obtida mediante violação do sigilo de dados telefônicos, porquanto ausente prévia autorização judicial; c) artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, afirmando ser cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, porque preenchidos os requisitos para tanto. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “c”, colacionando julgados do STJ. Pugna, ainda, pelo afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, bem como indica afronta aos artigos 86, 212, 315, 373, 386 e 564, todos do Código de Processo Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155 e 386, ambos do Código de Processo Penal e 33, §4o, e 35 da Lei no 11.343/2006, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Outrossim, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito: “A dedicação a atividades criminosas, evidenciada por atos infracionais e quantidade de droga apreendida, afasta a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado” (AgRg no HC n. 974.459/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo fundamentado no afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, e na afirmada transgressão aos artigos 86, 212, 315, 373, 386 e 564, todos do Código de Processo Penal, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que“não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024